Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-90.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS CAPITALIZADOS. ENCARGOS BANCÁRIOS. 1. Conjunto probatório suficiente para a solução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. A contratação de taxa de juros anual superior ao

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS CAPITALIZADOS. ENCARGOS BANCÁRIOS. 1. Conjunto probatório suficiente para a solução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. 3. Legalidade da cobrança de comissão de permanência. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.